Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-45.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIELSON BUENO PEREIRA - CPF: 694.188.701-00 (APELANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), RENOSA PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.693.867/0001-96 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), RENOSA PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.693.867/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATO DO PRODUTO – OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE REFRIGERANTE – PRODUTO NÃO INGERIDO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A identificação de corpo estranho em garrafa de bebida, sem que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIELSON BUENO PEREIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n.º 1001234-45.2022.8.11.0002, movida em face do NORSA REFRIGERANTES S. A, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5,00 (cinco reais), acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00, observada a assistência judiciária concedida ao autor.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que adquiriu em um ponto de venda um refrigerante da marca Coca-Cola pelo valor de R$5,00 (cinco reais), porém ao chegar em sua residência observou que havia um corpo estranho dentro da garrafa, qual seja, um sache de ketchup, o que o deixou frustrado com a situação.

Recorre alegando a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido, ensejando a condenação da ré ao ressarcimento extrapatrimonial de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
154534256
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante pretende a reforma da sentença para que seja dada procedência ao pedido de indenização por dano moral, em razão do constrangimento suportado ao adquirir uma garrafa de refrigerante com corpo estranho em seu interior.

Pois bem.

A toda evidência, o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, cuja responsabilidade da parte demandada é objetiva, decorrente de fato do produto, onde respondem, quer o fabricante quer o vendedor do produto, pelos danos causados ao consumidor. O fabricante responde pelos defeitos de fabricação, quando não oferecida a segurança que dele se espera (art. 12 do CDC), bem como pelos vícios que eventualmente ostentar o produto (art. 18 do CDC).

Da mesma maneira, incide a disposição do artigo 333 do Código de Processo Civil/1973, com suas regras sobre ônus da prova.

Atento às tais regras e, ainda, de acordo com o acervo probatório, verifico que o exame da questão prescinde de maiores aprofundamentos, porque a simples visualização de corpo estranho no interior da embalagem do produto adquirido não é suficiente para ensejar um abalo psicológico. Tem-se apenas direito à troca do produto ou devolução do valor pago, como garante o CDC, o que não foi requerido na hipótese. Ou seja, trata-se de autêntico vício do produto, mas não de fato do produto ou acidente de consumo.

Em outras palavras, para caracterizar o acidente de consumo, que geraria o dano moral reclamado, seria necessário que o apelante tivesse ingerido o produto, pois só assim o defeito estaria relacionado com a segurança que dele se espera, podendo acarretar o risco à saúde e a alegada repugnância extrema ao produto.

Portanto, não comprovada nos autos a efetiva ingestão do produto viciado pelo consumidor, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do CPC, não há que se falar em prejuízos morais, não ultrapassando a hipótese de mero dissabor vivenciado por este.

Sobre o tema, colaciono arestos do c. STJ que bem enfrentaram questões semelhantes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL EXISTENTE. 1.
Inexiste dano moral quando não ocorre a ingestão de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior, situação que não implica desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para com a segurança alimentar
. 2. Rever os elementos que levaram as instâncias ordinárias a concluir que houve a ingestão de alimento impróprio para consumo demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no AREsp 662.222/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01.09.2015, DJe 04.09.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EMBALAGEM DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16.04.2015, DJe 27.04.2015.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral
indenizável. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 3T, AgRg no AREsp 445386 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 19.08.2014, DJe 26.08.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - EXTRATO DE TOMATE CONTAMINADO POR COLÔNIAS FÚNGICAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO DA FABRICANTE DO PRODUTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, HAJA VISTA NÃO TER SIDO CONFIGURADO O ACIDENTE DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
A orientação jurisprudencial esposada por esta Excelsa Corte é no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor
, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 3T, AgRg no AREsp 489325 / RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, J. em: 24.06.2014, DJe 04.08.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANÁLISE DA INGESTÃO DO ALIMENTO IMPRÓPRIO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A revisão do acórdão, que concluiu pela ausência de ingestão de alimento impróprio para consumo, demanda o incursionamento na matéria fático-probatória. Incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo, por força da presença de objeto estranho, não acarreta dano moral apto a ensejar reparação
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, T4, AgRg no REsp 1305512/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 20.06.2013, DJe 28.06.2013).

Nessa mesma linha soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE RECIPIENTE DE REFRIGERANTE – EMBALAGEM LACRADA – PRODUTO NÃO INGERIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDUTA GERADORA DE DANO NÃO COMPROVADA- DISSABOR – RECURSO PROVIDO. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento.
A identificação de corpo estranho em garrafa de refrigerante, sem que tenha sido aberta e consequentemente o seu conteúdo não ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização
. Não provado que o ato cometido foi hábil a provocar o dano moral, não há que se falar em indenização, merecendo reforma a sentença.”
(TJMT, RAC n. 32.399/2014, 5ª Câm. Cível., minha relatoria, j. 23.07.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LETIGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - VÍCIO DO PRODUTO - REFRIGERANTE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO - PRODUTO NÃO INGERIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se a parte afirma que sofreu danos morais por conta de ato ilícito praticado pelo réu, é legítima para pleitear a indenização por danos morais, sendo de mérito eventual decisão que apreciar seu pedido. A aquisição de garrafa de refrigerante com um corpo estranho em seu interior, por si só não caracteriza dano moral, sobretudo se o produto não tiver sido ingerido pelo consumidor.”
(TJMT, RAC n. 28687/2015, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015).

Assim, tenho que os transtornos e os meros aborrecimentos enfrentados pelo apelante fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de lhe causar sofrimento, vexame ou humilhação, abalos hábeis a ensejar a reparação dos danos morais.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023